Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO NÃO DEMONSTRADA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AFERIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas.
2. A despeito disso, o administrador da plataforma deve apresentar subsídios probatórios que corroborem a conduta violadora. A mera alegação de descumprimento das regras de uso da rede social, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, não basta para fundamentar a sanção extrema de exclusão do perfil.
3. Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que condenou o provedor na obrigação de fazer consistente em restabelecer os perfis da autora na rede social Instagram (@studiokeylacristine) e no Facebook (@studiodedançakeylacristine).
4. A afirmação de que não pode cumprir a obrigação de restabelecer a conta com o conteúdo excluído não encontra suporte nos autos nem na experiência jurídica de situações análogas. Além disso, eventual impossibilidade de cumprimento deverá ser aferida em cumprimento de sentença, observando o disposto no art. 248 do Código Civil.
5. Razoável, todavia, exigir que a empresa autora indique e-mail válido e seguro, não associado a outra conta do Instagram ou Facebook, para que o provedor possa encaminhar link para o início do procedimento de reativação da conta e acesso ao perfil do usuário.
6. A perda prolongada do acesso ao perfil profissional no Instagram, com milhares de seguidores, utilizado como canal de divulgação e contato com o público, é apta a afetar a imagem e a credibilidade a pessoa jurídica perante terceiros e suficiente para configurar o dano moral.
7. Deve ser reduzido o quantum da compensação a fim de harmonizá-lo ao patamar ordinariamente fixado pelas Turmas Recursais em hipóteses análogas, considerando a ausência de repercussão para além do próprio período de indisponibilidade do perfil.
8. Assim, o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) melhor interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende as circunstâncias do evento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.